Tribunal: TJMT
Processo: 1002783-40.2022.8.11.0051
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002783-40.2022.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCIMAR GALDINO - CPF: 034.654.651-64 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0001-86 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1002783-40.2022.8.11.0051

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde

Parte Recorrente(s):

Lucimar Galdino

Parte Recorrida(s):
Interbelle Comercio de Produtos de Beleza Ltda

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
12/06/2023 a 16/06/2023

Ordem na pauta: 205

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE REVENDA DE MERCADORIAS – PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATAÇÃO DIGITAL COM ENVIO DE
SELFIE
DA DEMANDANTE
– NOTAS FISCAIS EMITIDAS - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO DEMANDADO - COBRANÇA DEVIDA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA -
SENTENÇA MANTIDA

– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando improcedentes os pedidos iniciais, reconheceu a legitimidade da contratação dos serviços de revenda de produtos pela demandante e, por conseguinte, da negativação de dívida objeto destes autos, bem como a condenou ao pagamento de pedido contraposto e às penas por litigância de má-fé.

2.

A recorrente defende que nunca contratou os serviços da demandada, salientando que os documentos apresentados em defesa pela ré são inservíveis para os fins pretendidos, posto que se tratam de telas de seu sistema interno, de modo que a negativação é legítima.

3.

Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção da sentença.

4.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à justiça gratuita apresentada pela parte ré, ora recorrida, pois a declaração de hipossuficiência acostada aos autos po
ssui presunção de veracidade, considerando que a recorrida não traz aos autos qualquer documento apto a ilidir seu conteúdo.

5.

Ainda, afasto também a
preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, arguida pela parte recorrida, notadamente porque das razões recursais é possível compreender os fundamentos da pretensão, conforme entendimento firmado pelo e. STJ no REsp n. 1.665.741/RS, publicado
em 05/12/2019.

6.

Quanto ao mérito, da análise d
os autos, vê-se que a recorrente, em sua exordial, afirma desconhecer a origem da dívida negativada, porém, a recorrida, em sua defesa, apresenta
selfie
da recorrente enviada para fins de cadastro em seu sistema interno.

7.

Além disso, a recorrida trouxe aos autos cópias de notas fiscais emitidas em nome da parte recorrente, contendo produtos por ela adquiridos.

8.

Os referidos documentos não foram impugnados especificamente pela autora, que somente defende a ausência de contrato assinado por ela, sem, todavia, dizer que não se tratava da mesma pessoa.

9.

Assim, a reclamada desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao apresentar documento devidamente assinado pelo consumidor, a fim de atestar a compra dos produtos e a regularidade da cobrança da dívida levada a apontamento nos órgãos de proteção creditícia.

10.

Nesse mesmo sentido, colhe-se o entendimento desta egrégia Turma Recursal no julgamento de casos análogos ao presente, a exemplo dos Recursos de n.
1014247-14.2022.8.11.0002, Relator VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS Julgado em 25/11/2022, e n. 1007585-34.2022.8.11.0002, Relator SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Julgado em 19/09/2022.

11.

Portanto, mostra-se a evidente a nítida tentativa da autora, ora recorrente, em alterar a verdade dos fatos para obter vantagem ilícita, a fim de ter desconstituído débito que realmente contratou, porém não adimpliu, o que justifica a condenação ao pagamento das penalidades previstas no art. 81 do CPC.

12.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido.

14.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios recursais, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023